Tribunal: STF
Processo: HC 180886
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESE DEFENSIVA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial da pretensão recursal, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.



    II – O Superior Tribunal de Justiça não examinou a tese de insuficiência de fundamentos idôneos da prisão cautelar, “diante da superveniência de sentença penal condenatória que agregou fundamentos ao decreto prisional”. Concluiu, assim, que “a negativa de recorrer em liberdade deve ser debatida primeiramente perante o Tribunal estadual, sob pena de indevida supressão de instância”. Nesse contexto, o exame dessa matéria pelo Supremo Tribunal Federal implicaria dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    III – Nessas circunstâncias, nada impede que a defesa formule nova impetração diretamente no Tribunal de origem, desta feita impugnando os fundamentos da prisão preventiva apresentados na sentença penal condenatória.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.